Tribunal: TJDFT
Processo: 0736477-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736477-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MARIA DAMIANA GUIMARAES SANTANA POVOA REPRESENTANTE: ELSON RIBEIRO E POVOA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento formulado pelo réu apelante. Inadmissível suspender o julgamento da apelação, que foi interposta contra sentença que resolveu o mérito da ação, a pretexto de se aguardar a tramitação de outra ação que acabou de ser proposta na instância de origem, na qual sequer houve ainda citação. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora